Tribunal: TJSP
Processo: 2270602-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Indeferimento de penhora. Decisão mantida, embora por outro fundamento. Existência de alienação fiduciária. Necessidade de prévia excussão antes da penhora de outros bens. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270602-37.2019.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são agravados DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E
BEBIDAS
SCATENA
LTDA,
DEOLINDO
SCATENA
JUNIOR
(JUSTIÇA
GRATUITA) e MARIA EUGENIA DA SILVA SCATENA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 3 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270602-37.2019.8.26.0000 -Voto no 75570
2
Ag. 2270602-37.2019.8.26.0000 Fernandópolis 3a VC VOTO 75570
Agte: Itaú Unibanco S/A.
Agdos: Deolindo Sacatena Junior e outros.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
INDEFERIMENTO
DE
PENHORA.
DECISÃO
MANTIDA,
EMBORA
POR
OUTRO
FUNDAMENTO.
EXISTÊNCIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
EXCUSSÃO
ANTES DA PENHORA DE OUTROS BENS. RECURSO
DESPROVIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls. 28/29
que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a penhora de
imóveis por estar preclusa a questão.
Alega o agravante que a decisão não pode subsistir,
pois não há preclusão acerca do tema. Aduz que não houve
indeferimento da penhora dos imóveis, mas sim seu condicionamento a
excussão das garantias. Assevera ainda que o deferimento do
processamento da recuperação judicial da empresa executada foi
revogado. Pede a reforma.
O recurso foi processado também no efeito suspensivo,
apresentada resposta.
É o relatório.
Nego provimento ao recurso.
Inicialmente não há que se falar em preclusão acerca
do pedido de penhora dos imóveis. Ressalte-se que a decisão a fls.
138/139 dos autos principais, objeto de embargos de declaração
rejeitados a fls. 157 daqueles autos, indeferiu o pedido de penhora dos
imóveis de matrícula no 32.233 e 6.202 devido à existência de
indisponibilidade determinada pela justiça do trabalho. Entretanto,
contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento, cujo acórdão,
embora desprovido, estabeleceu que a indisponibilidade dos bens não
obsta eventual penhora (Ag. 2042531-43.2018.8.26.0000, 22a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des.Hélio Nogueira, j. 24.04.2018).
No mais, cumpre esclarecer que no aludido acórdão
restou assentado que, por ser o crédito exequendo garantido por
alienação fiduciária, a penhora de outro bem dependeria da excussão
prévia da garantia. Assim, ainda que seja possível, em tese, a penhora
do referidos imóveis, era medida de rigor que o agravante
demonstrasse a excussão da garantia, ônus do qual não se
desincumbiu. Com efeito, é verdade que na petição a fls. 387/388 dos
autos principais, o agravante afirmou que a alienação fiduciária não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270602-37.2019.8.26.0000 -Voto no 75570
3
foi suficiente para quitar o débito. Todavia não produziu fiapo de
prova disso.
Por fim, ressalte-se que a notícia de que acórdão
prolatado nos autos do agravo de instrumento no
2171769-52.2017.8.26.0000 confirmou decisão que tornou sem efeito o
processamento do pedido recuperatório da agravada em nada altera a
conclusão acima descrita. Relembre-se que os créditos garantidos por
alienação fiduciária não se sujeitam aos efeitos da recuperação
judicial, conforme dispõe expressamente o art. 49, § 3o da Lei
11.101/05. Assim, mantém-se hígida a garantia ofertada, a qual deve
ser previamente excutida, antes que se cogite de ataque ao restante do
patrimônio de quem está devendo.
Em resumo, é caso de ser indeferida a penhora
requerida, embora por fundamento diverso do empregado na decisão
agravada.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, revogado o
efeito suspensivo concedido no preâmbulo do processamento do
presente recurso.

Campos Mello
Desembargador Relator